Tribunal: STF
Processo: ARE 1564394
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 20).  



    Aduz a recorrente que atacou os fundamentos da decisão recorrida, pois:



    o acórdão declarou a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.788/01 que instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, bem como da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, que regulamenta a emissão do CRP, ao fundamento de que a União "ao editar a Lei nº 9.717/98, autorizando que o Ministério da Previdência e Assistência Social pudesse interferir no gerenciamento dos regimes próprios de previdência e aplicar sanções aos entes federados, extrapolou os limites de sua competência para estabelecer normas gerais sobre matéria previdenciária, previsto no artigo 24, inciso XII e § 1º, da Constituição Federal de 1988, violando o princípio federativo" (doc. 22, p. 5).



    No que diz respeito à incidência da Súmula 284/STF, afirma que:



    a r. decisão de “inadmissibilidade”, por via transversa, acabou por usurpar a competência do próprio STF, pois derivou para o “julgamento do próprio recurso excepcional”, cuja competência é privativa da Corte ad quem. 



    Vale dizer, o mérito do recurso é competência exclusiva e inderrogável do Tribunal Superior; não pode a Tribunal Local ultrapassar o simples juízo (provisório) de “admissibilidade recursal”, e “julgar o próprio recurso” (doc. 22, p. 12).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TRF3, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, nos termos da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 20).



    Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator